Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Taxa condominial. Penhora de direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária.
Observada a ordem de preferência, a penhora pode incidir sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, desde que não configurem, por extensão, bem de família.